Tribunal: STF
Processo: RE 1377441
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO DISPOSITIVO LEGAL INDICADO PELO AUTOR DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DA RECEITA COM EDUCAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 2016 QUESTIONANDO OS VALORES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2013. INCIDÊNCIA DO ART. 21 DA LEI N. 9.394/1996. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC). - O fato do magistrado utilizar artigo de lei não indicado pelo autor da ação não representa decisão surpresa. - Segundo o art. 21 da Lei n. 11.494/2007, os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. - Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal. Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre do o exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. - Quando a ação foi ajuizada, em 2016, já havia se ultrapassado o termo final máximo de aplicação dos recursos, que seria o 1º trimestre de 2014, a única pretensão da ação. Como dito na sentença, o “ajuste do decréscimo com a inclusão compensatória de valores que teriam sido aplicados a menor na Educação Básica, já nasceu morta, nos termos definidos no art. 21, § 2º da Lei Federal 11.394/07.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 212, caput, da CF. Sustenta, em essência, que “o aresto adversado violou expressamente o artigo 212, caput, da CF, ao deixar o Estado do Rio Grande do Norte aplicar percentual menor do que 25% das suas receitas tributárias na manutenção e no desenvolvimento do ensino”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “A sentença recorrida deve ser mantida em virtude da redação do art. 21 da Lei n. 11.494/2007. Não houve, ao contrário do que alega o Ministério Público, declaração de prescrição. 



    Eis o dispositivo:



    ‘Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 



    § 1º. Os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos §§ 2º 3 3º do art. 211 da Constituição Federal.



    § 2º. Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1 do art. 6 desta Lei, o o poderão ser utilizados no 1 (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subseqüente, o mediante abertura de crédito adicional.’



    A sentença foi precisa quanto à solução da lide. Eis o trecho principal:



    ‘Compulsando os autos, observa-se que a prova produzida nos autos, qual seja o relatório juntado pelo TCE, em especial o id. nº 38341174, aponta que o ente aplicou o percentual de 24,32% da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências, na educação, e não 31,90% conforme afirmado pelo estado anteriormente, quando deveria ter aplicado 25% e, por conseguinte, teria havido uma aplicação a menor do que os 25% constitucionalmente obrigatório da ordem de 0,64/% - montante muito inferior ao aos 163 milhões perseguidos pelo autor. 



    No mesmo relatório do TCE, consta ainda a observação de que o percentual constitucional obrigatório deve levar em conta a previsão de receitas na Lei Orçamentária, com a possibilidade de redução em razão de frustração de receitas (receita efetiva). No entanto, aponta o mencionado relatório que no exercício de 2013 houve superávit de arrecadação e que, sobre este montante de receitas excepcionais, não deveria incidir o percentual obrigatório. 



    Ocorre que, sem necessidade de entrar no mérito sobre a inclusão ou não do superávit de arrecadação sobre os 25% de aplicação das receitas na Educação Básica, o certo é que, seja o percentual de 0,64% apontado pelo TCE; sejam os R$ 163 milhões perseguidos pelo requerente, o pedido de ajuste com aplicação em período superveniente resta vedada expressamente pela Lei Federal que regulamenta a matéria.’



    De fato, quando a ação foi ajuizada, em 2016, já havia se ultrapassado o termo final máximo de aplicação dos recursos, que seria o 1º trimestre de 2014, a única pretensão da ação. 



    Assim, como já havia sido esgotado o termo final de aplicação dos recursos, o objeto da ação já estava esvaído pelo tempo.”



    Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



          Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator